Tribunal: TJMT
Processo: 1014482-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014482-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0003-39 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014482-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRECLUSÃO DE PARTE DA MATÉRIA - COMINAÇÃO DE MULTA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – NÃO CABIMENTO – SÚMULA N. 372 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se o deferimento da tutela de urgência quando sobre a matéria incide a preclusão.

Não é cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer em ordem de exibição de documento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014482-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1014482-55.2020.8.11.0000 de decisão da 2.ª Vara da Comarca de Jaciara que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para determinar que o requerido exiba nos autos as filmagens do circuito interno de monitoramento de 29 de fevereiro de 2020, em cinco dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00.

O agravante alega o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende exorbitante.

Diz também que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 50614971).

Contraminuta no ID n. 53545547.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014482-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravada ajuizou o feito sob a alegação de que é revendedora de móveis e eletrodomésticos e em 29-2-2020 sua preposta foi a uma das agências do agravante para fazer quatro depósitos em conta-corrente, o último no valor de R$2.100,00, cujo o envelope ficou retido no caixa eletrônico, com o travamento das funções, e, com isso, não foi emitido o respectivo comprovante.

Aduz que entrou em contato com a agência bancária e foi informada sobre a não identificação do depósito, bem como que as filmagens somente poderiam ser disponibilizadas com ordem judicial.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

(...) No caso em tela, a probabilidade do direito a ser futuramente invocado, ao menos no presente momento restou demonstrado. Por sua vez, o perigo de dano é notório, eis que as gravações das câmeras de segurança ficam armazenadas na agência bancária por determinado prazo. (...) Ademais, o instituto da exibição de documento está previsto no artigo 396 do CPC, sendo cabível no decorrer do trâmite processual quando preenchidos seus requisitos. Assim, uma vez que este é aceito no decorrer do processo nada obsta a concessão da tutela cautelar obrigando o requerido a exibir o documento em tela nessa fase processual, porquanto servirá para instruir a ação indenizatória. (Id 49771994 - Pág. 67)

O agravante foi intimado do
decisum
em 24-3-2020 (Id 49771994 - Pág. 82), portanto essa matéria está preclusa.

Como essa determinação não foi cumprida, a agravada pleiteou a aplicação de multa cominatória, que gerou a decisão ora atacada.

Como se vê, o agravante teve mais de três meses para atender a ordem judicial, e só após de ser fixada a multa é que se manifestou.

É preciso considerar que as gravações de câmeras de segurança ficam armazenadas por certo prazo, e por conseguinte a agravada corre o risco de perder essa prova.

Quanto à multa cominatória, é descabida em ordens de exibição de documento, conforme, aliás, amplamente divulgado jurisprudência e cujo entendimento já está consolidado na Súmula n. 372 do STJ.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso unicamente para excluir do
decisum
a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020